Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710679-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEURO ANTONIO GROLLI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 185706412 do processo de referência) que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença, processo 0743536-79.2022.8.07.0001, movida por Neuro Antônio Grolli em desfavor do ora agravante, rejeitou as alegações do réu e homologou o laudo pericial, nos termos seguintes: Trata-se de liquidação provisória de sentença em que foi realizada perícia contábil. O requerido impugnou o laudo inicial e a perita prestou esclarecimentos. Nova impugnação pelo requerido em que alega, em síntese, que a perita "permaneceu calculando de forma equivocada as concessões e abatimentos decorrentes da aplicação da Lei Federal 8.088/90". Breve relato, decido. Ao analisar os esclarecimentos prestados pela perita, determino que a auxiliar respondeu de forma satisfatória aos questionamentos feitos pelo requerido, inclusive no que toca ao abatimento decorrente da lei 8.088/90. Veja-se que a perita demonstrou que a forma de cálculo defendida pelo requerido é contrária, inclusive, ao que ele defende em outros processos similares que tramitam no TJDFT. Dessa forma, HOMOLOGO o laudo de ID 183715019 e fixo que o valor total devido ao requerente até 30/11/2023 corresponde a R$197.152,17. Após o trânsito em julgado da presente decisão, intime-se o credor para requerer o que entender de direito. Em caso de inércia, arquive-se. O agravado opôs embargos de declaração (Id 186511778 do processo de referência), os quais foram acolhidos para sanar a omissão apontada e condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor liquidado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (Id 187800657 do processo de referência). Inconformado, o réu interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 57019502), afirma necessário atribuir excepcional efeito suspensivo ao recurso. Alega haver situação de “iminência de lesão grave e de difícil reparação” porquanto, com o prosseguimento do feito, “estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio”. Aduz ter o Juízo de origem determinado a liberação de valores antes do trânsito em julgado da decisão. Proclama ser cogente a suspensão do feito. Assevera não ter cabimento que se lhe imponha prejuízo pela “prática de atos processuais inúteis pelas partes, movimentando toda a máquina judiciária de forma desnecessária e contraproducente”. Em preliminar, brada devida a suspensão do feito até julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.145.162-DF (Tema n. 1.290/STF – “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”). Indica ser objeto da lide “eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de Março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural firmadas entre as partes ora litigantes”. Aduz se tratar de matéria com repercussão geral reconhecida pelo c. STF, em decisão do Ministro Alexandre de Moraes, que ordenou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema. No mérito, alega haver excesso de execução. Diz que os cálculos elaborados pelo i. perito judicial não condizem com a realidade dos autos. Aponta valores excessivos. Comenta a possibilidade de vir a ser imposto prejuízo a si, ora agravante, e de haver enriquecimento sem causa da parte agravada. Aduz que, “tendo em vista que a Sentença da ACP determinou a devolução dos valores efetivamente pagos a maior, portanto, deve-se apurar a partir da cobrança a maior a proporção dos valores efetivamente pagos pelo adverso e quais os créditos foram concessões, sendo que essa segunda parcela não implica em efetivo pagamento e, desta forma, não deve ser restituída”. Afirma indevido considerar como marco inicial de cômputo dos juros de mora a data da citação na Ação Civil Pública. Indica como dies ad quo a data da citação na presente ação individual. Assinala ter o juízo de origem desprezado os indícios de irregularidades nos cálculos, conquanto devesse ter reconhecido de ofício o excesso existente. Proclama se tratar de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício. Sustenta necessário, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ex-adversa, deduzir do quantum debeatur o valor apurado por amortização decorrente da Lei 8.088/90. Em relação aos juros de mora, pleiteia que “a incidência dos juros seja aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do Art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas”. Alternativamente, se não acolhida a tese de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de liquidação de sentença, pugna pelo acolhimento da tese prevalente nos Recursos Especiais 1.370.899/SP e 1.361.800/SP, segundo a qual “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Defende ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em fase de liquidação da sentença. Leciona ser a perícia decorrência inafastável do procedimento previsto no art. 475-D do CPC. Nega ser necessária a prova técnica apenas por eventual insurgência do réu. Afirma que a indicação de assistente técnico não acontece por haver resistência ao pedido do autor, mas por se tratar de medida voltada a assegurar o contraditório. Ao final, requer: Dessa forma e porque houve patente irregularidade no decisum de primeiro grau, requer seja recebido o presente recurso e, ao final, seja totalmente provido, modificando a decisão, nos moldes acima demonstrados. Que seja intimida a parte contrária para, querendo, apresentar a Contraminuta no prazo legal. E que ao final, seja reformada a decisão agravada, homologando os cálculos apresentados pelo Agravante, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, requer que os cálculos apresentados unilateralmente pelo Agravado sejam ao menos conferidos pela Contadoria do Juízo. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 57019507). É o relato do necessário. Decido. A princípio, saliento que a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a presente causa é questão já decidida no agravo de instrumento n. 0741501-52.2022.8.07.0000, Acórdão n. 1682753, e transitada em julgado. Feita essa observação, passo à análise do recurso. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ora, indicou de modo expresso a recorrente, em razões recursais, que a demanda de origem encerra litígio versando sobre eventuais diferenças relativas a correção monetária aplicada no mês de março de 1990, ao templo do Plano Collor, em operações de crédito rural, sendo também essa a matéria devolvida a exame desta Corte Recursal pelo presente agravo de instrumento. A questão litigiosa posta nestes autos é, portanto, idêntica à afetada para julgamento no Recurso Extraordinário 1.445.162-DF (Tema n. 1.290/STF – “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”). Desta feita, considerada a sistemática dos recursos com matéria reconhecida como de repercussão geral a serem decididos pelo Supremo Tribunal Federal em pronunciamento vinculante e em que ordenada, pelo Relator, a suspensão, em âmbito nacional, de todos os demandas que tratam de idêntico tema, manifesta a impossibilidade de ser admitido o argumento de que presente o requisito da probabilidade do direito alegado pelo agravante. bem como o do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Afastados estão ambos os necessários e cumulativos pressupostos para deferimento de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal pela ordem de suspensão dada pelo Relator do RE 1.445.162-DF, o ilustre Ministro Alexandre de Moraes, de todas as demandas pendentes de julgamento que tratem dos critérios “de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290)”, em âmbito nacional, conforme decisão abaixo: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. (grifo nosso) Nesse cenário, sendo impositiva a determinação de sobrestamento das demandas pendentes que tratem de questão litigiosa tal como a consubstanciada neste agravo de instrumento, suspendo do presente recurso, em obediência a comando da Relatoria do RE 1.445.162-DF. Esclareço que eventual pedido de suspensão do processamento da ação de referência para aguardar o julgamento do aludido recurso extraordinário deve ser direcionada ao juízo de origem, sem o que haverá indevida supressão de instância. Ante o exposto: I) INDEFIRO o efeito suspensivo postulado pelo agravante, porque ausentes os requisitos do art. 300 do CPC; II) DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente feito até o julgamento definitivo do RE 1.445.162-DF (Tema 1.290), pelo c. Supremo Tribunal Federal. Em consequência, determino à Secretaria da e. 1a Turma Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.445.162-DF e, oportunamente, com o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, devolver os autos à conclusão desta Relatoria para intimação das partes para ciência da tese fixada e oportunidade à parte agravada para apresentar contraminuta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 22 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora